Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DEVIDAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL AO CASO.
1. Da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. O desequilíbrio contratual que autoriza a revisão, ou descumprimento do contrato, é aquele que torna excessivamente onerosa a obrigação, assim considerada em face da contraprestação ajustada, o que não configura a hipótese dos autos.
3. No caso, as dificuldades apresentadas pelo apelante não o eximem das obrigações contratadas, pois defeitos em imóvel antigo ou a inadimplência de alunos em escola são percalços ordinários de uma empresa do ramo de educação. Ademais, não há qualquer outro elemento nos autos que comprove alteração na vida financeira da empresa apelante a impossibilitar o cumprimento das cláusulas contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.